Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705688-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. V. S. F. RECORRIDO: D.F. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Os artigos 205 e 208, IV, ambos da Constituição Federal, e os artigos 4o, 53, V, e 54, IV, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantem a criança o direito à educação, sendo dever concorrente do Estado e da família promover e incentivar a educação, competindo ao ente público garantir a educação infantil como primeira etapa desse processo. 2.Noutro giro, no art. 5o, caput, a Constituição Federal preconiza o direito à igualdade perante a lei e nesse balanço entre normas de mesma grandeza, é de se ver que a igualdade é regra basilar para o resguardo das demais garantias constitucionais. 3.Dessa forma, o acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeira, definiram-se critérios para viabilizar o atendimento das crianças, tais como situação e risco social, ordem de classificação e lista de espera. 4.O acolhimento do pedido da autora/apelante, de fato, constitui lesão ao princípio da isonomia. 5.Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 54, todos da Lei 8.069/1990, afirmando ofensa ao direito à educação, garantido indistintamente a toda criança e adolescente, em observância à isonomia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 54 da Lei 8.069/1990. Isso porque a turma julgadora decidiu a lide com suporte em fundamento eminentemente constitucional. Em situações idênticas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, se o acórdão recorrido tem como fundamento eminentemente constitucional, é inviável a discussão da suposta ofensa a princípio constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 948.665/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012